Tribunal: STJ
Processo: 0026834-74.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909705 - PR (2025/0130837-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE ARTILHA
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50644686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/09/2025 18:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: aac0a11f-e97e-4a6e-8f44-fba2108486e2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
11/09/2025
17/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50644686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/09/2025 18:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: aac0a11f-e97e-4a6e-8f44-fba2108486e2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909705 - PR (2025/0130837-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE ARTILHA
ADVOGADOS
: MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo
das premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50324772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:15
Código de Controle do Documento: 4cad541b-10d4-4840-9342-f43b2d3efa0a

Trata-se de agravo regimental manejado por THIAGO HENRIQUE
ARTILHA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83
do STJ relativamente ao tema da interpretação do art. 28-A do Código de
Processo Penal.
Requer o provimento do agravo regimental, com os consequentes
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento ou,
subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo regimental (fl. 1.552-1.557).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos: "Súmula 83/STJ (acordo
de não persecução penal), Súmula 126/STJ, Súmula 283/STF, Súmula 7/STJ e
consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (apreensão do
bem resultante de crime na posse do agente)" (fl. 1.533).
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente das questões relativas ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ e do entendimento do acórdão recorrido de acordo
com a jurisprudência do STJ, relativamente ao tema da apreensão do bem
resultante de crime na posse do agente.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
20/8/2024
23/8/2024
Documento eletrônico VDA50324772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:15
Código de Controle do Documento: 4cad541b-10d4-4840-9342-f43b2d3efa0a

AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
7/5/2024
15/5/2024
Por sua vez, nada foi dito acerca do tema da apreensão do bem
resultante de crime na posse do agente, em especial por estar o acórdão
recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ.
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
Documento eletrônico VDA50324772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:15
Código de Controle do Documento: 4cad541b-10d4-4840-9342-f43b2d3efa0a

entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
Documento eletrônico VDA50324772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:15
Código de Controle do Documento: 4cad541b-10d4-4840-9342-f43b2d3efa0a

2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024
Registra-se, por fim, que, conforme orientação sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado
pela Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, em
, no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
19/9/2018
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50324772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/09/2025 10:53:15
Código de Controle do Documento: 4cad541b-10d4-4840-9342-f43b2d3efa0a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.909.705 / PR
Número Registro: 2025/0130837-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00220810620258160014 00268347420238160014 220810620258160014 268347420238160014
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO HENRIQUE ARTILHA
ADVOGADOS : MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO HENRIQUE ARTILHA
ADVOGADOS : MAURO SERGIO MARTINS DOS SANTOS - PR054394
GUILHERME ROCHA DOS SANTOS - PR110070
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
FELIPE VENANCIO DE OLIVEIRA FERREIRA - PR107488
CAROLINE FERREIRA RIOS - PR126290
Documento eletrônico VDA50604284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 444e3c8c-3567-4256-a0f8-3b8651edd1ec

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: 444e3c8c-3567-4256-a0f8-3b8651edd1ec